Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Estando comprovadas a autoria e a materialidade infracionais por meio de robustas provas, além da palavra da vítima, a qual foi corroborada pelos depoimentos prestados em Juízo, deve ser imputado ao representado a prática de ato infracional análogo ao homicídio qualificado tentado.

2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra quando a decisão é tomada.

3. Cometido ato infracional de forma extremamente violenta, em concurso de pessoas e com a utilização de arma branca, é recomendável a imposição de medida socioeducativa de internação, para que o representado tenha acompanhamento de forma mais próxima pelos profissionais especializados.

4. Apelação conhecida e desprovida.